Tribunal: TJES
Processo: 5005295-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005295-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JSB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SEAG e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. PROPOSTA OFERECIDA ACOMPANHADA DO CATÁLOGO DO FABRICANTE. PRODUTO OFERTADO QUE NÃO ATENDE AO EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, a discussão envolve o atendimento ou não da proposta apresentada pela empresa impetrante às exigências do edital inaugural.
2.
A proposta apresentada não trazia detalhes do produto, apenas modelo e marca, enquanto o catálogo trouxe de forma pormenorizada as informações acerca do produto que pretendia a impetrante fornecer, dentre elas, a dimensão da chaminé que não atendia ao exigido no edital inaugural.
3.
Embora facultativo o envio do catálogo do produto, a partir do instante em que houve sua apresentação, o documento passou a integrar a proposta ofertada, principalmente por servir o catálogo de demonstrativo dos detalhes técnicos do produto licitado.
4.
Vê-se que a proposta apresentada pela impetrante não atendeu aos requisitos exigidos pelo edital, de modo que a decisão administrativa de desclassificação não se apresenta desarrazoada, desproporcional ou em violação aos termos do edital.
5.
Não logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005295-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JSB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA - ES39178
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SEAG, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos do Mandado de Segurança nº 5011936-26.2024.8.08.0024 indeferiu o pedido liminar de suspensão da decisão administrativa que recusou/desclassificou a proposta da empresa impetrante.

A parte agravante argumenta, em síntese: i) que estão inequivocamente presentes os requisitos para concessão antecipada da tutela; ii) que sua desclassificação é desproporcional e ofende o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, eis que a decorre de análise do catálogo, cuja apresentação era opcional; iii) que o erro material do catálogo poderia ser sanado.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido por não emergir dos autos teratologia na decisão recorrida, que se encontra adequadamente fundamentada e em consonância com o entendimento do presente Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça do país.

Neste momento, em análise exauriente da questão, mesmo após analisar detidamente a documentação acostada, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Ao que se extrai do caderno processual, o Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante escora-se na alegação de que a decisão de desclassificação de sua proposta no Pregão Eletrônico nº 101/2023
,
promovido pela SEAG,

para aquisição de “Secador cilíndrico rotativo para secagem de grão de café com capacidade máxima de 8.000 litros” violaria direito líquido e certo, por ter apresentado a melhor proposta e ser capaz de fornecer o objeto licitado.

No presente caso, a discussão envolve o atendimento ou não da proposta apresentada pela empresa impetrante às exigências do edital inaugural, notadamente as dimensões da chaminé do secador.

Da análise dos autos verifico que a proposta apresentada pela impetrante traz, quanto ao equipamento, a descrição de
“Secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, capacidade mínima de 9.600 litros”,
sem referência aos detalhes do produto, apenas citando tratar-se de produto da marca JSB Máquinas.

O catálogo da JSB Máquinas, por sua vez, trouxe de forma pormenorizada as informações acerca do produto que pretendia a impetrante fornecer, dentre elas, a dimensão da chaminé.

O edital inaugural trazia a seguinte previsão acerca da proposta:

15.1.1 - O licitante vencedor deverá indicar a marca e o modelo do produto oferecido, podendo anexar ficha ou catálogo dos produtos.

Embora se extraia o caráter facultativo do envio do catálogo do produto, entendo que a partir do instante em que houve o seu envio, o documento passou a integrar a proposta ofertada, principalmente por servir o catálogo de demonstrativo dos detalhes técnicos do produto licitado.

Portanto, em cognição sumária que o momento comporta, vê-se que a proposta apresentada pela impetrante não atendeu aos requisitos exigidos pelo edital, conforme se pode constatar do catálogo apresentado, de modo que a decisão administrativa que desclassificou a proposta do impetrante não se apresenta desarrazoada, desproporcional ou em violação aos termos do edital.

Em igual sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Vê-se que a inabilitação decorreu de não ter sido apresentada documentação, juntamente à proposta, com detalhamento técnico suficiente a demonstrar capacidade de atendimento do objeto licitado. Além disso, sequer foi possível a visita para aferição de capacidade técnica e operacional. 2. A manifestação da administração pelo não atendimento tácito se deu escorada nos princípios da eficiência e efetividade, eis que observou e concluiu que a licitante não teria capacidade logística suficiente para fornecer os serviços contratados logo após a assinatura do contrato. 3. Assim, percebe-se que a decisão de inabilitação se deu em cumprimento do princípio administrativo da vinculação ao instrumento convocatório, posto que foi seguido idoneamente aquilo que estava previsto. 4. Sentença denegatória mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003159-07.2020.8.08.0048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. MANTIDA A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DAS ILEGALIDADES APONTADAS NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE PRÓPRIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. Não é possível vislumbrar, a existência das ilegalidades apontadas pela parte agravante, a demonstrar a probabilidade do direito alegado. No caso vertente, a associação recorrente não cumpriu os termos do edital, de modo que à sua inabilitação pela Administração Pública nada mais fez que do aplicar os princípios que regem a Lei de Licitações. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 50786576020208217000 PORTO ALEGRE, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 05/07/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

Certo é que, no caso apresentado, como já externado anteriormente, bem como diante dos citados precedentes em casos similares, não logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.